Tribunal: TJMT
Processo: 1005959-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005959-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Financiamento de Produto, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA SOARES NOGUEIRA BORGES - CPF: 050.898.121-28 (ADVOGADO), EDNEMILDE FERREIRA COSTA - CPF: 569.593.891-00 (AGRAVANTE), ROGERIO ALVES UTIDA - CPF: 925.007.221-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO PARA APREENDER MOTOCICLETA OBJETO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE DO BEM - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Não se verifica nos autos prova capaz de sustentar, de plano, o direito alegado pela recorrente quanto à propriedade da motocicleta, objeto do litígio, sobretudo, porque a transferêcia da propriedade de bem móvel se opera pela tradição, o que, invariavelmente, demanda dilação probatória no curso da ação.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDNEMILDE FERREIRA COSTA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1001082-25.2021.8.11.0004, ajuizada em face de
ROGERIO ALVES UTIDA,
indeferiu o pedido liminar com que pretendia o deferimento da busca e apreensão da motocicleta KAWASAKI/Z1000, cor Preta, ano 2011/2011, placa OGY0843, com Chassi de no 96PZRDD13BFS00357, que está em posse do agravado.

Para tanto, a agravante narra que, por ter mantido boa relação de amizade com o agravado e, em apoio ao difícil momento financeiro vivenciado por ele, lhe fez o empréstimo de uma motocicleta no ano de 2016, o qual, por sua vez, tem se tornado renitente na devolução do bem.

Aduz que a motocicleta está financiada em seu nome, sem que o agravado ao menos tenha adimplido as parcelas do contrato de financiamento, situação que está lhe causando temor com a possível constrição em seu nome.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que indeferiu o pedido liminar com que a agravante pretendia o deferimento da busca e apreensão da motocicleta KAWASAKI/Z1000, cor Preta, ano 2011/2011, placa OGY0843, com Chassi de no 96PZRDD13BFS00357, que está em posse do agravado.

E sede recursal, portanto, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Assim, no caso vertente, desde a apreciação da liminar do presente recurso, não se vislumba o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

É que apesar da urgência alegada e dos argumentos tecidos pelo agravante, não se verifica nos autos prova capaz de sustentar, de plano, o direito alegado pela recorrente quanto à propriedade da motocicleta, objeto do litígio, sobretudo, porque a transferêcia da propriedade de bem móvel se opera pela tradição, o que, invariavelmente, demanda dilação probatória no curso da ação.

Ademais, pela própria narrativa da agravante, a motocicleta em questão está na posse do agravado desde o ano de 2016, o que afasta a alegação de urgência da medida e reclama a colheita de maiores elementos a fim de esclarecer o direito discutido na lide.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - AUSÊNCIA -CONTRATO VERBAL - CELEBRAÇÃO NÃO COMPROVADA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano.

- Ausentes qualquer desses requisitos, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pleiteada, mormente quando a questão posta em Juízo demanda maior dilação probatória.

-
Ante a inexistência de provas inequívocas que conduzam à verossimilhança das alegações da parte agravante, não se mostra viável o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela visando a busca e apreensão de veículo
.

- Decisão mantida. - Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.567441-9/001, Relator (a): Des. (a) Mariangela Meyer, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2021, publicação da súmula em 19/07/2021)

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021